Tribunal: STM
Processo: 7000028-84.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR PROBANTE DAS PROVAS INDICIÁRIAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. FURTO
ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. ALÍNEA A DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
NÃO INCIDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às
escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.".
Ao contrário do que o Réu declarou em Juízo, os autos evidenciam que no dia dos fatos descritos
na Exordial Acusatória não houve movimentação, sequer consulta ou qualquer outro
procedimento na conta corrente do Acusado, circunstância que torna absolutamente inverossímil
a sua versão.
Embora toda a argumentação defensiva esteja lastreada na não identificação concreta do Réu
como sendo o autor do saque na conta corrente do Ofendido, os elementos indiciários colhidos
ao longo da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que o Acusado foi o autor
do delito.
A despeito do argumento defensivo de que os indícios não têm o condão de ensejar qualquer
tipo de condenação, o valor probante das provas indiciárias encontra eco na doutrina e na
jurisprudência dos Pretórios.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser analisados sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O furto mediante saque indevido na conta corrente de colega de farda representa grave violação
desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta.
O elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo Acusado, não só em razão da sua
reprovabilidade, mas também, e principalmente, porque se evidencia uma quebra da
confiabilidade do agente que, coligado à expressividade do valor da res furtiva, dadas as
condições econômicas do Ofendido, contraindicariam o acolhimento do pleito defensivo de
aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do disposto
na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados beneficiados
com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfico para o Réu.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/09/2022 18:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702999870319660&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000028-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ELEONAI SARAIVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, EXCLUIR DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O
CUMPRIMENTO DO "SURSIS", PREVISTAS NO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, A DESCRITA NA ALÍNEA "A" DO CITADO
DISPOSITIVO. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

27/09/2022 18:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702999870319660&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
1/38
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000028-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ELEONAI SARAIVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
SIMPLES.
ART.
240
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR
PROBANTE DAS PROVAS INDICIÁRIAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. FURTO ATENUADO.
ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
MILITAR.
NÃO
INCIDÊNCIA.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja,
o animus furandi.”.
Ao contrário do que o Réu declarou em Juízo, os autos evidenciam que
no dia dos fatos descritos na Exordial Acusatória não houve movimentação, sequer
consulta ou qualquer outro procedimento na conta corrente do Acusado,
circunstância que torna absolutamente inverossímil a sua versão.
Embora toda a argumentação defensiva esteja lastreada na não
identificação concreta do Réu como sendo o autor do saque na conta corrente do
Ofendido, os elementos indiciários colhidos ao longo da instrução processual
permitem concluir, indene de dúvidas, que o Acusado foi o autor do delito.
A despeito do argumento defensivo de que os indícios não têm o
condão de ensejar qualquer tipo de condenação, o valor probante das provas
indiciárias encontra eco na doutrina e na jurisprudência dos Pretórios.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
2/38
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem
ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares.
O furto mediante saque indevido na conta corrente de colega de farda
representa grave violação desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa
conduta.
O elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo
Acusado, não só em razão da sua reprovabilidade, mas também, e principalmente,
porque se evidencia uma quebra da confiabilidade do agente que, coligado à
expressividade do valor da res furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido,
contraindicariam o acolhimento do pleito defensivo de aplicação da causa de
diminuição em seu patamar máximo.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do
cumprimento do disposto na alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal
Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser
mais benéfico para o Réu.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a Sentença condenatória, excluir das condições estabelecidas para o
cumprimento do “sursis”, previstas no artigo 626 do Código de Processo Penal
Militar, a descrita na alínea “a” do citado dispositivo.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
3/38
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 27 de outubro de 2021, que condenou o ex-
Sd Ex ELEONAI SARAIVA à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art.
240 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar
em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 21 de janeiro de
2021, nos seguintes termos:
“(...) No dia 18 de setembro de 2019, no final do expediente, ao abrir seu armário
na Companhia de Comunicações de Posto de Comando, o SD EV Adilson SIMÃO
Langner notou que seu cartão bancário havia desaparecido. No dia seguinte,
consultou seu aplicativo do Banco Banrisul e verificou que um saque de R$ 160,00
havia sido realizado em sua conta (cc 35.006344.0-1, agência 1105 - fl. 07) no dia
17 de setembro de 2019 (fl. 26 do IPM). Em decorrência do fato, dirigiu-se até a
sua agência bancária, situada no bairro São Roque, para cancelar o seu cartão e
pedir um novo. Após realizar o boletim de ocorrência e relatar o fato ao seu
Gerente, foi possível analisar as imagens das câmeras de segurança que
demonstraram que três militares fardados aproximaram-se da frente do banco, no
dia 17 de setembro, por volta das 12:51h, sendo que um deles entrou e realizou uma
transação bancária. As filmagens foram mostradas ao 2º Tenente Mateus Longatti
Sousa (fls. 64/65 do IPM), entretanto, apesar da tentativa de conseguir as referidas
imagens, não foi possível devido a problemas técnicos - de acordo com o Ofício
GMP nº 336/2019 (fl. 35 do IPM).
Assim sendo, quando retornou ao quartel, o SD EV SIMÃO questionou quem havia
ido ao Banco Banrisul no dia 17 de setembro de 2019, momento em que o SD EV
MONTANHA disse que havia deslocado-se até o banco naquela data com o SD EV
ELEONAI e com o SD EV DUTRA.
Em inquirição os SD EV João Victor Schecato MONTANHA (fls. 38/39 do IPM) e
SD EV Rafael DUTRA (fls. 41/42 do IPM) afirmaram que no dia 17 de setembro de
2019, foram juntamente com o SD EV ELEONAI até o supermercado comprar um
refrigerante e após, por requisição do SD EV ELEONAI, foram até a agência do
Banco Banrisul. O soldado ELEONAI mencionou que precisava ir ao banco para
sacar o valor que sua mãe teria depositado em sua conta. Na saída do local, disse
que o dinheiro ainda não tinha caído na sua conta bancária. Ambos, SD EV
MONTANHA e o SD EV DUTRA, ressaltaram que não entraram no local, apenas
esperaram o SD ELEONAI ir ao caixa eletrônico, do lado de fora. O SD EV
DUTRA mencionou, ainda, que o SD EV ELEONAI estaria lhe devendo o montante
de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Durante interrogatório, o SD EV ELEONAI Saraiva (fls. 115 a 119 do IPM), disse
que no dia 17 de setembro, no intervalo do expediente do meio dia, foi ao
supermercado com o SD EV MONTANHA e o SD EV DUTRA, passando, após, na
Agência do Banco Banrisul para ver se sua mãe teria depositado um valor de R$
75,00 (setenta e cinco reais) ou R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) pois queria pagar o
celular que comprara do SD EV BARRETO e o valor que devia para o SD EV
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
4/38
DUTRA. No entanto, constatou que sua conta estava no negativo e pediu para sua
namorada avisar sua mãe para depositar e cobrir o saldo negativado. Negou que
teria acesso ao cartão bancário do SD EV SIMÃO, afirmando, todavia, que ele já
havia cedido-lhe o seu cartão bancário dele com a senha pessoal há muito tempo.
Ademais, confirmou que devia um montante de R$ 300,00 (trezentos reais) para o
SD EV BARRETO, referente a um aparelho de celular, e um total de R$ 120,00
(cento e vinte reais) para o SD EV DUTRA, pela compra de duas camisetas.
Questionado o SD EV SIMÃO (fls. 17 a 19 do IPM) acerca da possibilidade de
alguém saber a sua senha do cartão bancário, declarou que em um determinado
final de semana foi realizado um churrasco nas dependências da Companhia, sendo
a compra dos suprimentos realizada no seu cartão. Todavia, como ele estava de
serviço na data, entregou seu cartão com a senha em um papel para o SD EV
ELEONAI - os quais foram devolvidos após a compra. Além disso, afirmou que o
SD EV ELEONAI havia mandado-lhe uma mensagem, pelo aplicativo whatsapp,
perguntando se ele teria como lhe emprestar R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
para que pudesse quitar a parcela que faltava do celular que havia comprado do
SD EV BARRETO (fl. 27 do IPM).
No mais, o SD EV Bruno Escobar BARRETO (fl. 44 do IPM) asseverou, que no dia
17 de setembro o SD EV ELEONAI pagou-lhe R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
referente ao aparelho que havia vendido para ele por um total de R$ 300,00
(trezentos reais).
Não obstante, importante ressaltar que o Gerente da Agência São Roque do
Banrisul, Sr. Leo Piletti, e o 2º Tenente Mateus Longatti Sousa afirmaram que, o
militar que sacou o valor no dia 17 de setembro não era o SD EV SIMÃO, uma vez
que este é uma pessoa de cor clara e o indivíduo fardado que foi até a Agência, era
de cor escura e fisionomia diferente (fls. 103/104 do IPM). Nessa senda, o Banco
Banrisul também confirmou que o correntista SD EV ELEONAI não realizou
operação em sua conta bancária no momento do crime, ao contrário do alegado (fl.
211 do IPM).
Dessa forma, com base nas informações coletadas e nas evidências explícitas,
constata-se que o militar Soldado do Efetivo Variável ELEONAI Saraiva , está
incurso nas sanções do art. 240, §6º, inciso II do CPM.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado para interrogatório, com a intimação das testemunhas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o
final do julgamento e condenação (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Diex S/N, de 19 de setembro de 2019, no qual o então Sd Ev
Adilson Simão Langner comunicou ao Comandante da Companhia de
Comunicações do Posto de Comando do 6º Batalhão de Comunicações que “(...) Ao
final do expediente do dia 18 de setembro de 2019 por volta das 17 horas dei a falta
do meu cartão do banco Banrisul (...)”, assim descrevendo os fatos:
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
5/38
“(...) No dia 19 pela manhã por volta das 09:30 horas entrei no aplicativo do banco
e percebi que o saldo da conta estava negativo. Então percebi que foram sacado os
valores de R$ 160,00 e R$ 04,60 em saques diferentes no dia 17 de setembro de
2019, data essa em que estava de serviço, além disso no dia 19 de setembro de 2019
foi sacado O valor de R$ 02,30.
Ainda no dia 19 por volta das 12:00 horas fui ao banco Banrisul, cancelei meu
cartão e solicitei outro, no mesmo momento passei a situação para o gerente do
banco e pedi para olhar as imagens das câmeras, em resposta ele falou que só
poderia mostrar as imagens com um registro de ocorrência, após isso o mesmo
pediu meus documentos, e disse para eu aguardar enquanto ele foi olhar as
imagens das câmeras, ao retornar ele me passou que nas imagens constavam que 3
rapazes foram ao banco, sendo que 2 ficaram do lado de fora e o terceiro entrou e
realizou o saque no valor de R$ 160,00.
No mesmo dia por volta das 13:00 horas perguntei ao Sd Montanha se ele saberia
me informar quem havia ido ao banco no dia 17. Ele me relatou que o próprio junto
com o Sd Dutra, pararam em frente ao banco Banrisul no dia 17 no intervalo do
almoço, enquanto o Sd Eleonai realizava algum tipo de operação no banco.
Anexo a este Diex o extrato do saque do dia 17 de setembro de 2019 no valor de R$
160,00 conseguido através do gerente do banco Banrisul (...)”;
2) Extrato Bancário da conta corrente do Ofendido, no qual constam os
seguintes lançamentos do dia 17 de setembro de 2019:
“(...) DE PAN: 6396640091613333 17/09 12:50 BANCO:COM
PARA AG:1105 CC:35.006344.9-1 V:0 LEIT:CHIP
-------------------------------------------------------------------------------
*****************************************************
SAQUE BANRISUL ELETRONICO
*****************************************************
041 1105 35.006344.0-1 V:1 17/09/19 12:51 000939
COD:00 GA:01 GB:01 GC:00 GD:01 160,00
*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664009161333300-0087-FC3F560E1C73C360 *** (...)”;
3) Portaria nº 002-Asse Jur/6º B Com/IPM, de 24 de setembro de
2019, por intermédio da qual o Comandante do 6º Batalhão de Comunicações
determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, cuja Solução consignou:
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
6/38
“(...) CONCLUO que há fortes indícios de crime na atitude demonstrada pelo
Soldado do Efetivo Variável, ELEONAI SARAIVA, servindo neste Batalhão. Isso
porque, tal militar, aproveitando-se da confiança do Sd EV ADILSON SIMÃO
LANGNER, memorizou a senha de conta bancária do Ofendido. Dessa forma, no
dia 17 de setembro de 2019, apossou-se, de alguma forma, do cartão de banco do
companheiro e, sem o seu consentimento, dirigiu- se até à agência São Roque do
Banrisul, desta cidade, onde realizou o saque no terminal de autoatendimento, no
valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) (...)” (Grifos no original);
4) Ofício nº 01/2019-6º B Com, de 24 de setembro de 2019, no qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao Gerente do Banco Banrisul –
Agência 1105 “(...) a filmagem, em mídia digital, do caixa eletrônico utilizado bem
como do ambiente de caixas eletrônicos da Agência do Banco Banrisul do Bairro
São Roque na cidade de Bento Gonçalves-RS a fim de elucidar o ilícito (...)”, tendo
acrescentado que “(...) o saque indevido foi realizado no dia 17 de setembro de 2019
às 12:51 h na conta bancária da vítima como registrado no extrato bancário anexo
(...)”;
5) Documento juntado aos autos em 26 de setembro de 2019, dando
conta da captura da tela do celular do Ofendido no qual se identifica uma conversa
pelo aplicativo WhatsApp em 16 de setembro de 2019, na qual o Acusado solicitou
ao Ofendido o empréstimo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o qual foi
negado;
6) Ofício GMP nº 336/2019, de 30 de setembro de 2019, no qual a
Gerência de Segurança Patrimonial – Unidade de Gestão Patrimonial do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL informou que “(...) não dispomos das
imagens solicitadas visto que por problemas técnicos o CFTV não realizou
gravação de imagens no período solicitado (...)”;
7) Ofício nº 1353/2019/151014, de 8 de outubro do 2019, por
intermédio do qual a Delegada de Polícia da 8ª Delegacia de Polícia Regional de
Bento Gonçalves – DPPA encaminhou a Ocorrência Policial nº 2717/2019/151019,
registrada pelo ex-Sd Ex Adilson Simão Langner;
8) Ofício nº 14/2019-6º B Com, de 16 de outubro de 2019, no qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM:
“(...) a quebra do sigilo bancário da conta corrente e da conta poupança vinculada
mantidos no Banco Banrisul, Agência São Roque, situado na Avenida São Roque,
Bairro São Roque, na cidade de Bento Gonçalves-RS, das pessoas físicas abaixo
relacionadas, Soldado do Efetivo Variável ELEONAI SARAIVA, CPF 033391280-
22, indiciado, Banco 041, agência 1105-0, conta corrente 3582001008 e do Soldado
do Efetivo Variável ADILSON SIMÃO LANGNER, CPF 040.815.720-89, ofendido,
Banco 041, agência 1105-0, conta corrente 3500634401, no período também
indicado a seguir das 12:00 h às 13:30 h do dia 17 de setembro de 2019 (...)”;
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
7/38
9) Ofício nº 17/2019-6º B Com, de 8 de novembro de 2019, no qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar requereu ao Gerente do Banco Banrisul –
Agência 1105 eventuais registros “(...) nos caixas eletrônicos de autoatendimento
(...) de operação bancária na conta corrente 3582001008, do indiciado ELEONAI
SARAIVA (...) no dia 17 de setembro de 2019, no período compreendido entre 12:00
h e 13:30 h (...)”, apresentando em anexo o Termo de Consentimento assinado pelo
Réu para essa finalidade;
10) Despacho exarado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, em 17 de outubro de 2019, determinando a intimação do “(...)
MPM para manifestação sobre o pedido de quebra de sigilo bancário (...)”;
11) Manifestação do Parquet Castrense, de 30 de outubro de 2019,
dando conta de que “(...) No caso do ofendido, não há razão para decretação
judicial da quebra, este poderá autorizar expressamente que sejam fornecidos todos
os seus dados (...)”, acrescentando que “(...) a previsão legal de quebra se dirige
aos que estão sob investigação e os autos apontam realmente para indícios contra o
Soldado Eleonai, inclusive com base nos soldados que com ele foram ao banco
(...)”, tendo requerido, portanto:
“(...) fundamentado no artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/01, a quebra do
sigilo bancário da conta bancária de Eleonai saraiva, CPF 033.391.280-22, banco
041, agência 1105-0, conta corrente 3582001008 (conforme discriminada no ofício
do Encarregado do IPM) no que se refere ao dia 17 de setembro de 2019 (vez que
algumas transações bancárias não se efetivam na hora em que são procedidas),
com individualização dos depósitos e saques efetuados e lista do local, hora,
valores, cartão ou outra maneira para tal (com número do documento respectivo).
Acaso tenham sido realizadas transferências no período indicado, também deverá
ser informada a qualificação do titular da conta bancária beneficiada (...)”;
12) Despacho exarado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico nº 7000163-02.2019.7.03.0103, requisitando o retorno dos autos à
Unidade Militar para que o Réu e o ex-Sd Ex Adilson Simão Langner fossem “(...)
notificados para disponibilizarem, espontaneamente, os dados bancários indicados
pelo encarregado do IPM, evitando, com isso, a medida drástica de quebra de
garantia constitucional (...)”, e que, somente no caso de respostas negativas, deveria
o Encarregado do Inquérito Policial Militar esclarecer ao Juízo “(...) de que forma a
quebra de sigilo das referidas contas bancárias contribuirá para a investigação,
uma vez que já foi apurado que se tratou de saque de valor em dinheiro, já
identificado, na conta bancária da vítima (...)”;
13) e-mail da Gerência de Atendimento ao Judiciário e Processos
Oficiais do Banco Banrisul, de 14 de novembro de 2019, em resposta ao Ofício nº
17/2019-6º B Com, informando que foi verificado “(...) o log da fita cash dos caixas
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
8/38
eletrônicos (cashs) do autoatendimento na agência 1105 - São Roque, em
17/09/2019 (...)” e não foram encontradas “(...) movimentações, consultas e nenhum
procedimento realizado na conta corrente 3582001008 de Eleonai Saraiva, cpf
03339128022 (...)”;
14) Ofício nº 19/2019-6º B Com, de 14 de novembro de 2019, no qual
o Encarregado do Inquérito Policial Militar comunicou ao Juízo da 1ª Auditoria da
3ª CJM que, “(...) Segundo orientação, em despacho, desse egrégio magistrado a
solução da diligência se deu por Termo de Consentimento (...)”;
15) Ofício nº 80-Asse Jur/6º B Com, de 30 de dezembro de 2019, do
Comandante do 6º Batalhão de Comunicações, comunicando ao Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM que o Réu “(...) foi desincorporado das Fileiras do Exército
Brasileiro no dia 27 de dezembro de 2019, após execução de procedimento
administrativo que concluiu que o mesmo adquiriu condições de arrimo de família
após sua incorporação (...)”;
16) Despacho, de 30 de março de 2020, por intermédio do qual o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM determinou o arquivamento do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000163-
02.2019.7.03.0103.
A Denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2020, e o Réu foi
devidamente citado em 1º de setembro de 2020 por carta precatória.
Em Audiência realizada no dia 15 de outubro de 2020, foram
inquiridos o Ofendido e a seguinte testemunha da Acusação perante o Juízo de
primeiro grau, estando presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria
Pública da União:
1) 2º Ten Ex Mateus Longatti Sousa, Testemunha, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor foi arrolado como testemunha num processo contra o
ELEONAI SARAIVA, militar da mesma Unidade que o senhor serve, na Companhia
de Comunicações do Posto de Comando, é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: (...) ele foi denunciado por ter praticado o furto de um cartão magnético e
efetuado alguns saques bancários (...) a Acusação, ao seu modo de ver, ela narrou
os fatos como realmente aconteceram? (...) o senhor sabe quem que foi o autor do
furto do cartão da vítima Adilson Simão?
TESTEMUNHA: Eu sei a parte que eu acompanhei (...) se houve furto, eu não sei. A
parte que eu acompanhei como testemunha, esses fatos, eu tenho ciência.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
9/38
JUIZ: O que o senhor acompanhou?
TESTEMUNHA: Eu acompanhei o recebimento da informação do furto do Sd
Simão, chegou ao meu conhecimento. A partir daí, ele me alegou que aconteceu
esse saque, que ele não foi a pessoa que realizou o saque. A partir daí eu tomei as
providências cabíveis, informei meu superior imediato e começamos os primeiros
passos.
JUIZ: O senhor foi até a agência bancária?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Falou com o gerente?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Qual foi o assunto que vocês falaram? Sobre o furto, não é?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) o gerente do banco chegou a descrever a fisionomia, as características
da pessoa que efetuou o saque?
TESTEMUNHA: A característica que eu me lembro que ele comentou, foi que era
fardado (...) isso foi ele alegando a mim que existiam 3 (três) pessoas fardadas do
lado de fora, 1 (uma) entrou e realizou algum tipo de saque.
JUIZ: Mas pelas câmeras não foi possível identificar, correto?
TESTEMUNHA: Eu não consegui identificar pela fisionomia da pessoa que entrou,
quando eu verifiquei as câmeras (...) não consegui identificar quem era.
JUIZ: O senhor pôde identificar se era uma pessoa alta, gorda, baixa, magra, loira,
morena?
TESTEMUNHA: A característica que eu me lembro, a câmera era de uma
qualidade bem ruim, mas era nítido que era uma pessoa fardada, se me recordo
bem, ela estava de gorro, e a cor de pele era morena, mas identificar a pessoa (...)
não consegui na época (...)
JUIZ: E o que mais o senhor sabe a respeito do fato?
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
10/38
TESTEMUNHA: A partir desse momento que nós fomos na (sic) gerência do banco
para constatar se realmente aconteceu algum tipo de crime contra um militar nosso,
foi chegado ao conhecimento dessa informação da filmagem, pessoas fardadas, 1
(uma) entrou e realizou o saque. A partir daí voltamos para o batalhão, depois de
analisar essa conversa com o gerente, analisar essa filmagem, passamos para o
comandante e aí se instaurou o IPM, e se deu prosseguimento nos processos.
JUIZ: Teria algum outro esclarecimento para que possamos confirmar quem foi o
autor do furto?
TESTEMUNHA: No momento não me vem à memória nenhum outro
esclarecimento.
MPM: O senhor confirma as declarações prestadas no IPM?
TESTEMUNHA: Confirmo (...)”;
2) ex-Sd Ex Adilson Simão Langner, Ofendido, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor já emprestou seu cartão magnético e senha para o
SARAIVA?
OFENDIDO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor fez isso?
OFENDIDO: Havia um final de semana que eu era laranjeira no Quartel. E eu
havia ficado, porque eu ia estar de serviço no próximo dia, no qual na Companhia
decidimos fazer um churrasco. E foi nisso que eu emprestei o meu cartão ao Sd
ELEONAI SARAIVA.
JUIZ: Quanto tempo depois aconteceu o furto do seu cartão?
OFENDIDO: (...) eu acho que foi 1 (um) mês depois, não tenho certeza.
JUIZ: O cartão estava no interior do seu armário?
OFENDIDO: Na hora do furto?
JUIZ: Sim.
OFENDIDO: Eu não me recordo, senhor.
JUIZ: Você não lembra onde é que havia deixado o cartão?
OFENDIDO: Não senhor.
JUIZ: Nesse dia que o senhor notou a falta do cartão, o senhor foi imediatamente
ao banco?
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7a...
11/38
OFENDIDO: Não senhor. Eu fui no próximo dia.
JUIZ: E o senhor notou que havia sido feita uma movimentação bancária?
OFENDIDO: Sim senhor, pelo aplicativo do banco.
JUIZ: Qual foi o valor que havia sido movimentado?
OFENDIDO: R$ 160,00 (cento e sessenta reais).
JUIZ: E o senhor descobriu quem é que efetuou esse saque bancário?
OFENDIDO: Não por ver as imagens. O gerente do banco não me liberou as
imagens, não me deixou ver. O Ten Longatti viu, mas eu cheguei na Companhia e
fui ligando os pontos, que eu fui descobrindo, que eu cheguei nesse nome que está
aí.
JUIZ: Quais foram os pontos que o senhor foi ligando?
OFENDIDO: (...) primeiro, eu tenho as mensagens de whatsapp arquivadas do Sd
ELEONAI SARAIVA me pedindo dinheiro (...) e depois que eu fui no banco, eu
ainda voltei na Companhia. Como eu sabia que eram 3 (três) soldados que tinham
ido no banco, algum deles ia se acusar. Então, eu cheguei na Companhia, eu pedi
“quem foram os 3 (três) que foram no Banco?”. Aí o Montanha e o Dutra se
acusaram: “eu fui no banco, só que eu fui com o ELEONAI, e só o ELEONAI
entrou”. Foi nisso que eu liguei os pontos.
JUIZ: Mas ele não chegou a abrir o jogo com o senhor?
OFENDIDO: Não senhor.
JUIZ: E o senhor era amigo dele a ponto de emprestar o cartão? Tinha confiança
pra isso?
OFENDIDO: (...) é que ali, como a gente estava no Quartel, tu vai tá no Exército
né, tu vai ter a confiança nos teus colegas de farda. A gente volta e meia quando
tirava serviço na guarda, a gente pedia “ó, vai no mercado, compra alguma coisa
para nós comer”, volta e meia acontecia isso.
JUIZ: E depois que o senhor, digamos, juntou os pontos, o senhor foi conversar com
ele?
OFENDIDO: Não senhor. Eu fui direto ao meu superior, o Ten Longatti.
JUIZ: E qual foi a providência que o tenente tomou?
OFENDIDO: Se não me engano, ele foi até o banco, olhou as imagens, e depois foi
aberto o IPM.
JUIZ: Sobre as imagens, o senhor então não tem noção nenhuma?
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
12/38
OFENDIDO: Não senhor. O gerente não me liberou para mim (sic) olhar as
imagens. Ele até me liberaria se eu tivesse um Boletim de Ocorrência para mostrar
e dizer que eu realmente fui roubado e tudo mais, mas como eu não tinha, ele não
me liberou as imagens. Mas ele foi olhar as câmeras e me passou que foram 3 (três)
soldados, um deles mais moreninho entrou e fez a movimentação bancária,
enquanto 2 (dois) esperavam do lado de fora da agência.
JUIZ: O senhor cancelou o cartão?
OFENDIDO: Sim senhor, no mesmo dia eu cancelei e pedi um novo.
MPM: Confirma o depoimento que foi prestado na fase de IPM?
OFENDIDO: Sim senhor (...)”.
No dia 16 de março 2021, foram inquiridas perante o Juízo de primeiro
grau as seguintes testemunhas da Acusação, estando presente o Réu devidamente
assistido pela Defensoria Pública da União:
1) Civil Léo Piletti, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor leu a Denúncia contra ele, acusando-o de ter pegado o cartão
bancário de um amigo e ido ao banco onde o senhor trabalhado e efetuado (sic)
uma movimentação bancária?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O que o senhor pode nos relatar a respeito do fato?
TESTEMUNHA: Assim, o Adilson Simão compareceu na agência, porque haviam
sacado dinheiro dele na conta. Aí ele estava bem apreensivo, porque ele ficou sem
dinheiro. E aí eu fui verificar nas câmeras quem haveria feito isso. Ele foi bloquear
o cartão e já não tinha mais dinheiro. E aí eu constatei que não era ele a pessoa
que sacou nesse horário das 12 h 51 min, quem efetivou o saque no caixa eletrônico
do autoatendimento da agência de São Roque.
JUIZ: E o senhor conhece quem foi que efetuou o saque nessa agência?
TESTEMUNHA: Pelas imagens, a fisionomia não aparece muito clara. Mas o
Simão é uma pessoa de cor clara e mais alta, e a pessoa que fez o saque é uma
pessoa de cor escura e um pouco mais baixa que ele.
JUIZ: O senhor está vendo o Acusado na tela mais abaixo?
TESTEMUNHA: (...) estou vendo.
JUIZ: Essa pessoa que o senhor viu aparecer se assemelha a essa?
TESTEMUNHA: Assim, pelas imagens, como não estava nitidamente claro, eu não
poderia afirmar de que é ele. Mas pela fisionomia é bem próxima, parecida.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
13/38
JUIZ: Parecido não é suficiente para nós.
TESTEMUNHA: Pelo que eu vi na câmera, eu não posso afirmar que é essa pessoa.
Pela qualidade da imagem, eu não posso afirmar que é ele, mas eu posso afirmar
que não foi o Simão que sacou.
MPM: (...) viu as imagens que ficam do lado de fora do banco, se conseguiu
verificar se havia mais de 1 (um) militar na porta do banco?
TESTEMUNHA: Sim (...) eles chegaram em 3 (três). 2 (dois) militares ficaram na
parte externa da agência, em frente à vidraça, e apenas 1 (um) entrou e foi até o
caixa eletrônico e efetuou o saque.
MPM: As imagens que a testemunha viu que (...) estavam ruins, é de dentro do
banco do caixa eletrônico no momento do saque ou do lado de fora?
TESTEMUNHA: As câmeras 1, 2 e 3 estão instaladas dentro da agência, focando
pela vidraça o autoatendimento (...) a entrada da porta do autoatendimento, a
espera para ir até o caixa e as pessoas que estão no caixa eletrônico.
JUIZ: (...) qual é que estava ruim?
TESTEMUNHA: As 3 (três), por causa da claridade (...) não dava para ver direito a
fisionomia nítida da pessoa (...)
JUIZ: Mesmo as imagens não estando boas, o senhor percebeu que esse militar que
entrou no banco a pele era de cor clara (...) o senhor confirma?
TESTEMUNHA: Aparentemente, a pessoa que entrou no banco não era o Simão
que era de cor mais clara. Era uma pessoa aparentemente morena, de pele um
pouco mais escura (...)”;
2) ex-Sd Ex João Vitor Schecato Montanha, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) ele está sendo acusado de ter praticado crime de furto valendo-se
do cartão de crédito do Adilson Simão Langner. Ele teria ingressado no Banco do
Brasil (sic) e efetuado alguns saques na conta desse então Sd Simão Langner. O
senhor tem conhecimento desse fato?
TESTEMUNHA: Eu sei da história sim, mas eu não vi ele sacando dinheiro. E no
dia, a gente foi no banco, mas eu nem vi ele sacando dinheiro. Acho que ele não
sacou dinheiro não.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
14/38
JUIZ: O senhor viu ele entrando no banco?
TESTEMUNHA: Sim. A gente foi até a frente do banco. Ficou eu e o soldado que
estava junto com nós, e o ELEONAI entrou no banco e não vi ele sacando dinheiro,
eu não fiquei cuidando.
JUIZ: Ele falou alguma coisa de dívida, se estava devendo algum valor para
alguma pessoa?
TESTEMUNHA: Não lembro, na verdade (...)
JUIZ: Então, sobre esse furto aqui que a Denúncia fez contra ele, o senhor tem
algum esclarecimento concreto para nos auxiliar?
TESTEMUNHA: Não. Naquele dia eu fui lá, mas não vi ele mexendo no caixa, não
vi o que ele fez no caixa (...)
MPM: (...) sabe informar se o Acusado tinha comprado algum telefone com o
soldado Dutra?
TESTEMUNHA: Eu lembro dessa história agora sim. Acho que ele comprou um
celular, não sei o que foi.
MPM: Recorda que dia ou logo após o saque, ele pagou o Sd Dutra? (...) Após a
saída do banco, naquele dia ou no dia posterior? Se ele se recorda de o Acusado ter
pago o Sd Dutra?
TESTEMUNHA: Não me recordo, não vi (...)
MPM: Se o Acusado fez algum comentário de que estaria indo ao banco para pegar
algum dinheiro que a mãe teria depositado?
TESTEMUNHA: Sim, eu lembro que ele até tinha comentado alguma coisa com o
sargento que trabalhava junto com nós, aí ele falou que ia lá. Mas ele falou até que
não tinha o dinheiro que a mãe dele mandou, e que ele não sacou nada.
JUIZ: O senhor confirma as declarações do inquérito?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Após esse fato, se encontrou com o Sd ELEONAI, o Acusado, conversaram
sobre o assunto? (...) Após o fato que foi imputado a ele, a ida ao banco?
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
15/38
TESTEMUNHA: Sim, a gente conversava. A gente estava todos os dias junto na
verdade, então conversava com ele.
MPM: Após a instauração do inquérito eles conversaram sobre esse fato? Se o
ELEONAI conversou com ele se ele foi ao banco mesmo, se ele sacou esse dinheiro
da conta do colega?
TESTEMUNHA: Não. Na verdade, a gente nem tem conversado desde que a gente
saiu do Quartel (...)”.
No dia 31 de março de 2021, a Defensoria Pública da União declarou
que não tinha testemunhas para arrolar.
Em Audiência realizada no dia 23 de junho de 2021, o Acusado foi
Qualificado e Interrogado, oportunidade na qual declarou:
“(...) JUIZ: O senhor foi acusado de ter cometido furto na época em que servia, no
dia 18 de setembro de 2019, segundo a Denúncia que foi feita, o senhor pegou
cartão de crédito de um colega e efetuou saques bancários. O senhor leu a
Denúncia feita contra a sua pessoa?
ACUSADO: Sim senhor (...)
JUIZ: É verdadeira essa Acusação que lhe foi feita?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Por que o senhor foi acusado então de ter furtado o cartão e efetuado os
saques?
ACUSADO: Eu não sei.
JUIZ: O senhor acha que essa acusação é completamente sem fundamento? Foi
uma invenção da Polícia Judiciária Militar e do Ministério Público?
ACUSADO: Eu acho que primeiramente veio dele né, essa acusação (...) do
soldado Simão.
JUIZ: O senhor acha que ele fez uma acusação falsa contra o senhor?
ACUSADO: Eu tenho totalmente a certeza que eu não cometi isso.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
16/38
JUIZ: Aqui diz que vocês foram ao banco no dia 18, o senhor, o Sd Montanha e o
Sd Dutra. Vocês foram até o Banco Banrisul nesse dia?
ACUSADO: Sim. Depois que a gente saiu do mercado a gente passou sim no banco.
JUIZ: O senhor chegou a entrar no banco?
ACUSADO: Eu entrei.
JUIZ: E o senhor fez alguma movimentação bancária nesse dia?
ACUSADO: Não, só olhei o saldo da minha conta.
JUIZ: O senhor estava com o cartão magnético do Sd Simão?
ACUSADO: Não, eu estava com o meu porque eu acessei a minha conta.
JUIZ: O senhor sabia a senha do cartão dele?
ACUSADO: Também não.
JUIZ: O senhor conhece as provas que existem nos autos? Já teve oportunidade de
examiná-las?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Tem alguma coisa a dizer contra essas provas que constam nos autos?
ACUSADO: Não senhor. Eu só tenho a dizer que eu só fui ao banco para olhar o
movimento da minha conta, na qual a minha mãe ia me mandar um dinheiro. Só
isso. Depois eu acabei botando meu cartão bolso, saí do banco e fui para o
Exército.
JUIZ: (...) o senhor conhecia o Simão?
ACUSADO: Conhecia.
JUIZ: Ele já tinha emprestado para o senhor o cartão em outra oportunidade?
ACUSADO: Não só ele, mas como outros vários soldados do Exército. Porque a
gente tinha mania de sempre se emprestar quando a gente tava em serviço, quando
alguém ia ao mercado. Até eu mesmo já emprestei o meu cartão.
JUIZ: Vocês confiavam uns nos outros nessa questão do cartão? (...)
ACUSADO: Eu não era amigo de todo mundo, mas nos meus amigos eu confiava
sim senhor.
JUIZ: No caso do Simão, os senhores eram amigos a ponto de emprestar cartão e
senha?
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
17/38
ACUSADO: Eu nunca emprestei nada pra ele. A gente conversava ali de vez em
quando, porque a gente tinha sempre aquela questão de, digamos, no Exército, a
gente quer ser um melhor do que o outro (...) mas eu não tinha tanta intimidade com
ele.
JUIZ: O senhor prestou depoimento no inquérito?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: O senhor mantém aquele depoimento ou tem alguma alteração a fazer?
ACUSADO: Nenhuma alteração, senhor.
JUIZ: Nesse dia 18, o senhor se lembra de ter efetuado um pagamento de uma
dívida referente a umas compras para um outro colega militar?
ACUSADO: Não. Era para mim ter pagado (sic) o Sd Dutra, mas quando a gente
saiu do banco eu falei pra ele que eu não tinha conseguido o dinheiro, que eu ia
pagar ele no próximo mês.
JUIZ: O senhor sabe que nesse mesmo dia o senhor entrou no banco e houve uma
movimentação bancária na conta do Sd Simão, que é a vítima?
ACUSADO: Isso eu fiquei sabendo depois que eu saí de serviço no Exército.
JUIZ: Por quanto tempo o senhor prestou serviço militar?
ACUSADO: Eu servi só o ano obrigatório.
JUIZ: Eu vou lhe perguntar de novo, ele já emprestou o cartão pro senhor uma vez,
não emprestou cartão e senha?
ACUSADO: Sim, uma vez ele me emprestou (...) eles estavam fazendo um churrasco
na Companhia e eu estava de laranjeira no Exército, morando no Exército.
JUIZ: Onde é que o senhor deixava seus pertences? No armário no alojamento?
ACUSADO: Sim, sempre no meu armário (...)
JUIZ: O senhor e o Simão são da mesma Companhia?
ACUSADO: Sim, do mesmo Pelotão.
JUIZ: O senhor se julga então inocente da acusação que lhe foi feita e atribui essa
acusação às denúncias feitas pelo Sd Simão, é isso?
ACUSADO: Eu me julgo inocente, senhor, porque até entanto (sic) quando eu fui
acusado foi falado que tinha imagens do banco, e aí quando eu pedi para mim (sic)
ver essas imagens do banco, daí simplesmente falaram que essas imagens tinham
sumido. E eu tenho a plena certeza, senhor, de que não fiz isso daí.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
18/38
JUIZ: O senhor arrolou testemunha de defesa?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Você tem ciência de que o Simão emprestava cartão e senha para outros
militares?
ACUSADO: Sim senhor. Porque até entanto (sic) quando ele tava de serviço, ele
sempre pedia para um e outro que saía no período de meio-dia para ir comprar ou
até então quando ele tava tirando serviço ia outro laranjeira dentro do Exército na
tardezinha, eles saiam para ir ao mercado ou comer alguma coisa no centro, aí
sempre ele emprestava.
JUIZ: Ele tinha costume de emprestar para outros militares então o cartão e a
senha?
ACUSADO: Sim, ele já emprestou para outros. Até quando eu estava de serviço e
ele tava no Quartel, ele já emprestou para outros sim.
JUIZ: Ele emprestava para compras ou para saques também?
ACUSADO: Senhor, exatamente, isso eu não sei dizer. Eu só sei que ele emprestava
para compras e aí tinha alguns que saíam daí depois de um tempo retornavam ou
era no período do almoço, do intervalo, ou era no período da noite quando ele tava
tirando serviço, aí tinham laranjeiras que moravam no Exército e iam até o centro
(...)
JUIZ: Quantas vezes o Sd Simão emprestou o cartão de crédito e a senha para o
Acusado?
ACUSADO: Ele emprestou 1 (uma) vez para mim.
JUIZ: O senhor conhece o gerente do Banco Banrisul?
ACUSADO: Eu conheci aquele dia que a gente conversou na audiência. Mas
conhecer, conhecer, não conheço não.
JUIZ: (...) no dia do evento que ele foi ao banco, se ele fez algum pagamento a
algum militar?
ACUSADO: Não senhor.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
19/38
JUIZ: Até mesmo pro Sd Barreto, não houve?
ACUSADO: Com o Sd Barreto, se não me engano, foi 1 (um) ou 2 (dois) dias depois
que eu paguei ele.
JUIZ: Nos autos consta que ele efetuou para o Sd Barreto no dia 17 e consta que o
Sd ELEONAI, ao verificar sua conta no Banrisul, verificou que ela estava
negativada.
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Eu gostaria de saber de onde saiu esse valor para efetuar o pagamento ao Sd
Barreto? (...)
ACUSADO: Eu tinha R$ 60,00 (sessenta reais) em casa, e eu pedi mais R$ 80,00
(oitenta reais) emprestados para minha ex-namorada, que na época ela trabalhava
e a gente morava junto.
MPM: É porque na verdade o Acusado devia para o Sd Barreto pela compra de um
celular e devia também para o Sd Dutra o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais)
referente a 2 (duas) camisetas. Eu queria saber com o Acusado, esse valor que ele
disse que pagou 2 (dois) dias depois, de R$ 120,00 (cento e vinte reais), se foi para
o Sd Dutra ou para o Sd Barreto.
ACUSADO: Foi para o Sd Barreto. Para o Dutra eu não paguei até hoje.
MPM: E qual seria o motivo do Sd Barreto ter afirmado que ele pagou no mesmo
dia, no dia 17, após ele ter ido ao banco?
ACUSADO: (silêncio)
DPU: Só para esclarecer essa última questão, se o ELEONAI pode, para não ficar
sem resposta, responder se o a testemunha pode ter se equivocado quanto ao dia do
pagamento?
ACUSADO: Não, posso responder sim, não tem problema (...) eu posso ter a plena
certeza que desde quando eu entrei dentro (sic) do Exército existia um certo ciúme
por causa que eu era eleito o melhor soldado em tudo o que eu fazia, fui eleito o
soldado destaque do campo (...)
JUIZ: E essa inveja chegou a ponto de virar um processo criminal. É uma inveja
bem forte, né?
ACUSADO: Sim (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defensoria
Pública da União nada requereu.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
20/38
Por outro lado, nessa fase processual, o Órgão de Acusação requereu a
“(...) acareação entre o acusado Eleonai e as testemunhas Sd Barreto e Sd Dutra,
na forma do art. 365, letra c) c/c 427 do CPPM (...)”, aduzindo que havia “(...)
divergências nas declarações do acusado e das testemunhas sobre fato relevante
(...)”, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de que
“(...) o Parquet das Armas não demonstrou a imprescindibilidade da realização da
acareação entre o acusado e as testemunhas (...)”, tampouco “(...) apontou quais as
divergências existentes entre as declarações do acusado e das testemunhas, nem
sobre qual “fato relevante” seriam tais divergências (...)”.
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar reiterou os termos contidos na Denúncia, requerendo
“(...) a procedência da ação penal, para fins de CONDENAÇÃO do ex-Soldado do
Exército ELEONAI SARAIVA, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no art.
240, § 6º, inciso II, do Código Penal Militar (...)”.
Por sua vez, o Órgão defensivo requereu a absolvição do Acusado,
com fulcro “(...) no art.439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, por
não existir provas suficientes para a condenação (...)” e, alternativamente, pugnou
pela absolvição com base no artigo 439, alínea “b”, do Estatuto Processual
Castrense “(...) face à atipicidade da conduta, por força do princípio da
insignificância (...)”.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a redução da “(...)
pena em 2/3 (dois terços), face ao pequeno valor da coisa furtada, com base no §1º
do art. 240 do Código Penal Militar (...)”, bem como o afastamento da “(...)
qualificadora do abuso de confiança, prevista no inciso II do § 6º do art.240 do
Código Penal (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 29 de setembro de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, julgou:
“(...) parcialmente procedente a denúncia, para fins de condenar ELEONAI
SARAIVA à pena de um ano de reclusão por infração ao artigo 240 do Código
Penal Militar, assegurando o direito de apelar em liberdade e o sursis, fixando-se o
regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena em estabelecimento civil
(...)”.
A S
t
f i
bli
d
i t
P
/JMU
di 27 d
t b
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
21/38
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 27 de outubro
de 2021, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 29 de outubro de 2021, tendo
sido Certificado o trânsito em julgado do Decisum para a Acusação em 9 de
novembro de 2021.
A Defensoria Pública da União, intimada em 2 de novembro de 2021,
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação nessa mesma data, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo em 11 de novembro de 2021.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela absolvição do Réu
“(...) com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por
não existirem provas suficientes para a condenação (...)”, sustentando, para tanto,
que “(...) a versão do réu apresenta-se verossímil, não sendo desmentida pela prova
a cargo da acusação, a qual se mostra frágil e inapta a embasar decreto
condenatório (...)”, tendo acrescentado que “(...) não restou comprovada a conduta
ilícita supostamente praticada pelo réu, havendo apenas indícios que não têm o
condão de ensejar qualquer tipo de condenação (...)”.
Alternativamente, requereu a absolvição do Acusado “(...) face à
atipicidade da conduta, por força do princípio da insignificância, com suporte no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (...)”, aduzindo que:
“(...) Na hipótese de ser ratificada a decisão que considerou ELEONAI como autor
do furto, deve-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, tendo em vista que
o montante furtado totaliza R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e não foi praticado
com violência à pessoa.
Ora, o que se pode inferir é que o presente delito se mostra irrelevante sob o ângulo
penal, face ao valor irrisório do valor furtado e das demais circunstâncias (...)”.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requereu que fosse
“(...) reduzida a pena em 2/3 (dois terços), face ao pequeno valor da coisa furtada,
com base no §1º do art. 240 do Código Penal Militar (...)”, alegando que “(...) a
quantia furtada – R$ 160,00 – aproxima-se da fração de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo vigente ao tempo do crime (09/2019), à época no valor de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais) (...)” e que o Réu era “(...) primário e menor de
21 anos ao tempo dos fatos (...)”.
Por fim, requereu que “(...) seja dispensada a exigência constante na
alínea “a” do art. 626 do CPPM (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos, porém, requereu fosse dado provimento parcial ao Apelo para, mantida a
condenação, dispensar a “(...) exigência constante na alínea “a” do artigo 626 do
CPPM (...)”.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
22/38
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se para que “(...) a Apelação deve ser julgada procedente, por ausência
de prova segura para a condenação (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
23/38
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
27 de outubro de 2021, que condenou o ex-Sd Ex ELEONAI SARAIVA à pena de 1
(um) ano de reclusão como incurso no art. 240 do Código Penal Militar, com a
concessão do benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, e o direito de apelar em liberdade.
Para uma melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer uma
breve cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 16 de setembro de 2019, em uma conversa pelo aplicativo
WhatsApp, o Acusado solicitou ao Ofendido o empréstimo de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), o qual foi negado.
No dia 17 de setembro de 2019, no intervalo do expediente do 6º
Batalhão de Comunicações, por volta das 12h, o ex-Sd Ex ELEONAI SARAIVA,
ora Acusado, acompanhado dos também Soldados João Victor Schecato Montanha e
Rafael Dutra foram ao supermercado comprar um refrigerante e, em seguida, a
pedido do Réu, acompanharam-no até a agência do Banco Banrisul sob o argumento
de que ele precisava efetuar um saque em sua conta corrente proveniente de um
depósito que seria efetuado por sua genitora. Ao chegarem à agência, segundo
apurado nos autos, somente o Réu entrou na área dos caixas eletrônicos, enquanto os
demais militares permaneceram do lado de fora do estabelecimento bancário. A
partir disso, de acordo com o depoimento prestado em Juízo pelo ex-Sd Ex João
Victor Schecato Montanha, ao deixar o Banco, o Réu “(...) falou até que não tinha o
dinheiro que a mãe dele mandou, e que ele não sacou nada.”.
No dia 18 de setembro de 2019, no final do expediente do 6º Batalhão
de Comunicações, o ex-Sd Ex Adilson Simão Langner, ora Ofendido, percebeu que
o seu cartão bancário havia desaparecido e como não teria condições de sacar
dinheiro para o pagamento de sua passagem, permaneceu no aquartelamento.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
24/38
No dia seguinte, em 19 de setembro de 2019, o Ofendido consultou
seu aplicativo do Banco Banrisul e verificou que havia sido efetuado um saque de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) na sua conta bancária, ocorrido no dia 17 de
setembro de 2019 às 12h51min. Ato contínuo, dirigiu-se até a sua agência bancária,
situada no bairro São Roque, para cancelar o seu cartão e solicitar um novo.
Ao chegar à agência bancária, o ex-Sd Ex Adilson Simão Langner
narrou os fatos ao gerente Civil Léo Piletti solicitando-lhe as imagens dos caixas
eletrônicos, sendo informado que não poderia ser atendido, pois, para tanto, deveria
apresentar um Boletim de Ocorrência. Ainda assim, segundo o seu depoimento
colhido em Juízo, o Civil Léo Piletti, gerente do Banco Banrisul, consultou as
imagens armazenadas no sistema e relatou ao Ofendido que na data em que foi
efetuado o saque na conta bancária do ex-Sd Ex Adilson Simão Langner, “(...)
chegaram em 3 (três); 2 (dois) militares ficaram na parte externa da agência, em
frente à vidraça, e apenas 1 (um) entrou e foi até o caixa eletrônico e efetuou o
saque (...)”. Além disso, acrescentou que, “(...) Pelas imagens, a fisionomia não
aparece muito clara. Mas o Simão é uma pessoa de cor clara e mais alta, e a pessoa
que fez o saque é uma pessoa de cor escura e um pouco mais baixa que ele (...)”.
A partir disso, o Ofendido retornou à Unidade Militar e, ao chegar ao
alojamento dos Soldados, questionou aos militares que ali se encontravam sobre
quem teria ido à agência do Banrisul no dia 17 de setembro de 2019, no horário do
almoço. Imediatamente, o ex-Sd Ex João Victor Schecato Montanha admitiu que se
dirigiu à referida agência acompanhado do ex-Sd Ex Rafael Dutra e do ex-Sd Ex
ELEONAI SARAIVA. Em seguida, o Ofendido perguntou ao citado militar (Sd
Montanha) quem teria adentrado na agência, tendo sido respondido por ele que “(...)
eu fui no banco, só que eu fui com o Eleonai e só o Eleonai entrou, foi nisso que eu
liguei os pontos (...)”, conforme depoimento colhido em Juízo.
Acerca dessa confirmação, os autos evidenciam no depoimento do Réu
que “(...) depois que a gente saiu do mercado a gente passou sim no banco (...) eu
entrei (...) só olhei o saldo da minha conta (...) eu só tenho a dizer que eu só fui ao
banco para olhar o movimento da minha conta, na qual a minha mãe ia me mandar
um dinheiro (...)”.
Ainda no dia 19 de setembro de 2019, de acordo com o Diex S/N, o
Ofendido relatou o ocorrido ao 2º Ten Ex Mateus Longatti Sousa, Comandante da
Companhia de Comunicações do Posto de Comando do 6º Batalhão de
Comunicações, que iniciou a apuração do conteúdo narrado dirigindo-se à agência
bancária acompanhado do Cap Ex Ennio de Paula Albernaz dos Santos
(Comandante da Subunidade) e do 1º Sgt Ex Reis Rosa. Assim, o 2º Tenente Mateus
Longatti Sousa, ao identificar-se, foi autorizado pelo Civil Léo Piletti a acessar o
conteúdo das imagens gravadas em 17 de setembro de 2019, tendo confirmado o
anterior relato do gerente.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
25/38
Em 24 de setembro de 2019, por intermédio da Portaria nº 002-Asse
Jur/6º B Com/IPM, o Comandante do 6º Batalhão de Comunicações determinou a
instauração de Inquérito Policial Militar, cuja Solução consignou:
“(...) CONCLUO que há fortes indícios de crime na atitude demonstrada pelo
Soldado do Efetivo Variável, ELEONAI SARAIVA, servindo neste Batalhão. Isso
porque, tal militar, aproveitando-se da confiança do Sd EV ADILSON SIMÃO
LANGNER, memorizou a senha de conta bancária do Ofendido. Dessa forma, no
dia 17 de setembro de 2019, apossou-se, de alguma forma, do cartão de banco do
companheiro e, sem o seu consentimento, dirigiu- se até à agência São Roque do
Banrisul, desta cidade, onde realizou o saque no terminal de autoatendimento, no
valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) (...)” (Grifos no original).
Em 21 de janeiro de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 23
de janeiro de 2020.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, em suas Razões, o Órgão
defensivo pugnou pela absolvição do Réu “(...) com fulcro no art. 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar, por não existirem provas suficientes para a
condenação (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) a versão do réu apresenta-se
verossímil, não sendo desmentida pela prova a cargo da acusação, a qual se mostra
frágil e inapta a embasar decreto condenatório (...)”, tendo acrescentado que “(...)
não restou comprovada a conduta ilícita supostamente praticada pelo réu, havendo
apenas indícios que não têm o condão de ensejar qualquer tipo de condenação
(...)”.
Alternativamente, requereu a absolvição do Acusado “(...) face à
atipicidade da conduta, por força do princípio da insignificância, com suporte no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (...)”, aduzindo que:
“(...) Na hipótese de ser ratificada a decisão que considerou ELEONAI como autor
do furto, deve-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, tendo em vista que
o montante furtado totaliza R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e não foi praticado
com violência à pessoa.
Ora, o que se pode inferir é que o presente delito se mostra irrelevante sob o ângulo
penal, face ao valor irrisório do valor furtado e das demais circunstâncias (...)”.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requereu que fosse
“(...) reduzida a pena em 2/3 (dois terços), face ao pequeno valor da coisa furtada,
com base no §1º do art. 240 do Código Penal Militar (...)”, alegando que “(...) a
quantia furtada – R$ 160,00 – aproxima-se da fração de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo vigente ao tempo do crime (09/2019), à época no valor de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais) (...)” e que o Réu era “(...) primário e menor de
21 anos ao tempo dos fatos (...)”.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
26/38
Por fim, requereu que “(...) seja dispensada a exigência constante na
alínea “a” do art. 626 do CPPM (...)”.
O pleito da Defensoria Pública da União deve ser parcialmente
provido, porém, tão somente no que diz respeito aos requisitos da concessão do
sursis.
Ao comentar o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar,
Guilherme de Souza Nucci leciona que (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 324):
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última
análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais
amplo do que “subtrair”, e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o
crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é
lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos (...)”.
Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a
presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a
conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja, o animus furandi”, restando presentes os citados elementos no
caso em exame.
Quanto à autoria, embora o Réu tenha negado o cometimento do delito
desde a fase inquisitorial, declarando que a acusação não é verdadeira e que “(...) Eu
tenho totalmente a certeza que eu não cometi isso (...)”, acrescentando ainda que
“(...) eu só fui ao banco para olhar o movimento da minha conta, na qual a minha
mãe ia me mandar um dinheiro. Só isso (...)”, as provas constantes dos autos, ainda
que indiciárias, são suficientemente aptas e consistentes para a manutenção da
condenação do Acusado.
A toda evidência, a descrição fática contida na cronologia
anteriormente delineada revela que, no mesmo dia em que foi efetuado o saque
indevido na conta corrente do Ofendido, às 12h51min do dia 17 de setembro de
2019, o Réu, acompanhado dos ex-Sd’s João Victor Schecato Montanha e Rafael
Dutra, esteve na referida instituição bancária, porém somente ele adentrou na área
dos caixas eletrônicos. Esse fato foi admitido pelo próprio Acusado em seu
depoimento colhido em Juízo, quando declarou que “(...) depois que a gente saiu do
mercado a gente passou sim no banco (...) eu entrei (...)”. Entretanto, ressalvou que
“(...) só olhei o saldo da minha conta (...) eu só tenho a dizer que eu só fui ao banco
para olhar o movimento da minha conta, na qual a minha mãe ia me mandar um
dinheiro (...)”.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
27/38
Ocorre, todavia, que, a despeito da alegação defensiva dando conta de
que “(...) a versão do réu apresenta-se verossímil, não sendo desmentida pela prova
a cargo da acusação, a qual se mostra frágil e inapta a embasar decreto
condenatório (...)”, as alegações do Réu se contrapõem à informação prestada pela
Gerência de Atendimento ao Judiciário e Processos Oficiais do Banco Banrisul por
e-mail em 14 de novembro de 2019, segundo a qual, no dia dos fatos, foi verificado
“(...) o log da fita cash dos caixas eletrônicos (cashs) do autoatendimento na
agência 1105 - São Roque, em 17/09/2019 (...)” entre 12h e 13h30min, não tendo
sido encontradas “(...) movimentações, consultas e nenhum procedimento realizado
na conta corrente 3582001008 de Eleonai Saraiva, cpf 03339128022 (...)”.
Vale dizer que, ao contrário do que o Réu declarou em Juízo, quando
sustentou que “(...) só olhei o saldo da minha conta (...)”, os autos evidenciam que
no dia dos fatos descritos na Exordial Acusatória não houve movimentação, sequer
consulta ou qualquer outro procedimento na conta corrente do Acusado,
circunstância que torna absolutamente inverossímil a sua versão.
Além disso, impende salientar que, no dia dos fatos narrados na
Denúncia, o Réu esteve no local e horário do saque indevido realizado na conta do
Ofendido, tendo declarado, inclusive, na fase inquisitorial, que “(...) não havia outro
militar fardado na área interna da agência nos caixas eletrônicos no momento em
que eu via meu saldo bancário (...)”, o que elimina, inclusive, eventual hipótese de
ter sido outro o autor da conduta delituosa.
Nesse sentido, considerando o depoimento colhido em Juízo do ex-Sd
Ex João Victor Schecato Montanha, dando conta de que “(...) A gente foi até a frente
do banco. Ficou eu e o soldado que estava junto com nós, e o ELEONAI entrou no
banco (...)” (Grifo nosso), torna-se relevante o depoimento prestado pelo ex-Sd Ex
Rafael Dutra durante a fase pré-processual, que igualmente acompanhou o Réu na
agência bancária, quando afirmou que:
“(...) Na terça-feira, dia 17 de setembro de 2019, saí de serviço e fui para a
subunidade chegando lá cumpri o expediente até meio-dia e após o toque de
corneta saí para a rua com o Soldado do Efetivo Variável ELEONAI e o Soldado do
Efetivo Variável MONTANHA, fomos até ao Supermercado Apoio para comprar um
refrigerante, no retorno passamos no Banco Banrisul agência do Bairro São Roque
e esperamos o Soldado do Efetivo Variável ELEONAI verificar o saldo bancário da
conta dele porque ele estava me devendo o valor de R$ 130,00 (cento e trinta) reais,
nesse momento eu e o Soldado do Efetivo Variável MONTANHA ficamos do lado de
fora da agência próximo da porta de vidro, na calçada. O Soldado do Efetivo
Variável ELEONAI retornou e disse que não tinha caído nada na conta dele (...)”
(Grifos nossos).
Embora o teor do art. 297 do Código de Processo Penal Militar
estabeleça que “(...) O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas
colhidas em juízo.”, o referido dispositivo que traduz a essência do Princípio do
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
28/38
Livre Convencimento Motivado também destaca que “(...) Na consideração de cada
prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância (...)”.
Assim, confirma-se a validade do depoimento prestado na fase
inquisitorial pelo ex-Sd Ex Rafael Dutra na esteira do reiterado entendimento do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “(...) é válida a prova feita na fase do
inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase
judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).” (Habeas Corpus nº
114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013).
Nesse contexto, embora toda a argumentação defensiva esteja lastreada
na não identificação concreta do Réu como sendo o autor do saque na conta corrente
do Ofendido, os elementos indiciários colhidos ao longo da instrução processual
permitem concluir, indene de dúvidas, que o Acusado foi o autor do delito, sendo
oportuno salientar, além dos fundamentos anteriormente expendidos, que houve um
pedido de empréstimo pelo Acusado ao Ofendido no dia anterior ao do saque
indevido, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e, além disso, há a
constatação de que o Ofendido entregou o seu cartão e senha bancários ao Réu
aproximadamente 1 (um) mês antes dos fatos narrados na Denúncia, com vistas a
que fossem adquiridos itens para um churrasco na Unidade.
Esse fato, vale dizer, foi confirmado não só pelo ex-Sd Ex Adilson
Simão Langner como também, e principalmente, pelo próprio Acusado, conforme os
seguintes trechos dos seus depoimentos colhidos em Juízo:
1) ex-Sd Ex Adilson Simão Langer, Ofendido, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor já emprestou seu cartão magnético e senha para o
SARAIVA?
OFENDIDO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor fez isso?
OFENDIDO: Havia um final de semana que eu era laranjeira no Quartel. E eu
havia ficado, porque eu ia estar de serviço no próximo dia, no qual na Companhia
decidimos fazer um churrasco. E foi nisso que eu emprestei o meu cartão ao Sd
ELEONAI SARAIVA.
JUIZ: Quanto tempo depois aconteceu o furto do seu cartão?
OFENDIDO: (...) eu acho que foi 1 (um) mês depois, não tenho certeza (...)”;
2) ex-Sd Ex ELONAI SARAIVA, Acusado, que declarou:
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
29/38
“(...) JUIZ: (...) o senhor conhecia o Simão?
ACUSADO: Conhecia.
JUIZ: Ele já tinha emprestado para o senhor o cartão em outra oportunidade?
ACUSADO: Não só ele, mas como outros vários soldados do Exército. Porque a
gente tinha mania de sempre se emprestar quando a gente tava em serviço, quando
alguém ia ao mercado. Até eu mesmo já emprestei o meu cartão (...)”.
Nada obstante, a Defesa tenta impingir o argumento de que é “(...)
praxe do ofendido disponibilizar cartão com senha a outros soldados para compras
no supermercado quando estava em serviço, podendo outro colega, portanto, ter
realizado o saque (...)”. Todavia, embora correto o raciocínio defensivo, ainda
assim, nos autos vertentes, mesmo sendo costumeira essa prática naquela
Organização Militar, não identifico fragilidade probante para a comprovação da
autoria delitiva, por todos os elementos indiciários até aqui expendidos.
Some-se a esses elementos, pois igualmente relevantes, os
depoimentos prestados desde a fase inquisitorial pelo Gerente da agência bancária
do Ofendido, cujos teores foram absolutamente decisivos para a condução inicial
das investigações pela Autoridade Policial, a partir das quais foi possível chegar à
autoria do delito.
Nesse sentido, o Civil Léo Piletti, tão logo procurado pelo Ofendido
após a verificação do saque indevido pelo seu aplicativo de celular, analisou as
imagens das câmeras de CFTV da área dos caixas eletrônicos, sendo possível a ele
identificar que no mesmo dia e horário da operação, ou seja, às 12h51min do dia 17
de setembro de 2019, a chegada de 3 (três) militares, sendo que “(...) 2 (dois)
militares ficaram na parte externa da agência, em frente à vidraça, e apenas 1 (um)
entrou e foi até o caixa eletrônico e efetuou o saque (...)”.
Releva notar que nem o gerente, tampouco o Oficial Comandante da
Companhia de Comunicações do Posto de Comando do 6º Batalhão de
Comunicações, o 2º Ten Mateus Longatti Sousa, que tiveram acesso às imagens
gravadas pelo circuito interno da agência, foram capazes de identificar o Réu como
tendo sido o autor do delito, o que, ainda assim, não compromete as conclusões até
aqui expendidas, na medida em que, conforme destacado anteriormente, essas
constatações iniciais foram determinantes para a condução das investigações, tão
somente, não sendo sequer preponderantes para a condenação imposta em primeiro
grau.
Portanto, ainda sobre o conteúdo dessas imagens, ao contrário do que
sustentou a Defesa, ao afirmar em seu arrazoado que “(...) Ambas as testemunhas
não foram capazes de afirmar que o réu seria a pessoa que ingressou na agência.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
30/38
Apenas relataram que o militar que adentrou era o de pele mais “morena” ou
“escura”, apontamento insuficiente para definir o autor do delito.”, todo o conjunto
de elementos indiciários colhidos ao longo do processo permite inferir pela certeza
da autoria delitiva.
Por tais razões, a despeito do argumento de que os indícios “(...) não
tem o condão de ensejar qualquer tipo de condenação (...)”, o valor probante das
provas indiciárias encontra eco na doutrina e na jurisprudência dos Pretórios. Afinal,
ao comentar o art. 383 do Código de Processo Penal Militar, Guilherme de Souza
Nucci leciona que:
“(...) os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação quanto para a
absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que
há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente
imprescindível ao juiz utilizá-la.” (Código de Processo Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 375).
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000674-31.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
PRECEITO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice
jurídico para a recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial,
cujo contexto se estabeleça em plena harmonia, tendo como corolário o livre
convencimento do julgador (...)” (Grifo nosso);
“Apelação nº 2003.01.049372-7 (DJ: 08/06/2004)
Relator: Ministro Gen Ex Valdesio Guilherme de Figueiredo
Apelação. Peculato-furto. Preliminar. Tempestividade. Ausente o Representante do
Ministério Público Militar à audiência de leitura da sentença, a sua intimação dar-
se-á na forma do art 444 do CPPM, devidamente registrado e determinado pelo
Conselho. Mérito. Prova indiciária baseada em documentos e declarações,
formando uma cadeia, uma conexão de fatos, adquirindo força probante suficiente
para demonstrar, de forma segura e precisa, a participação do Acusado no evento
criminoso. A doutrina e a jurisprudência reconhecem no indício a mesma força de
qualquer outro elemento de prova. Por unanimidade rejeitada a preliminar de
intempestividade argüida pela Defesa. No mérito, por maioria, provido o apelo
ministerial.” (Grifo nosso).
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
31/38
Milita nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Apelação nº 481(Dje: 29/06/2012)
Relator: Ministro Dias Toffoli
“(...) indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento,
quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por
prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente (...) Pedido condenatório
acolhido. Decretada a prescrição da pretensão punitiva.” (Grifo nosso).
Devidamente comprovada a autoria, quanto à materialidade a cópia do
extrato bancário do ex-Sd Ex Adilson Simão Langner registrou o prejuízo suportado
pelo Ofendido na importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), no dia 17 de
setembro de 2019 às 12h51min, senão, vejamos:
“(...) DE PAN: 6396640091613333 17/09 12:50 BANCO:COM
PARA AG:1105 CC:35.006344.9-1 V:0 LEIT:CHIP
-------------------------------------------------------------------------------
***************************************************
SAQUE BANRISUL ELETRONICO
****************************************************
041 1105 35.006344.0-1 V:1 17/09/19 12:51 000939
COD:00 GA:01 GB:01 GC:00 GD:01 160,00
*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664009161333300-0087-FC3F560E1C73C360 *** (...)”.
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta de quem subtrai quantia de colega de farda sem a
devida autorização. In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
32/38
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo
penal descrito no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, não merecendo reparo
o Decreto condenatório imposto pelo Conselho Julgador de primeiro grau, que assim
fundamentou a Sentença:
“(...) A materialidade do crime encontra-se demonstrada através do registro
bancário juntado na fl. 7, do doc 2 do evento 1 do IPM, tratando-se de ponto
incontroverso nos autos.
Relativamente à autoria, o acusado negou a infração. Porém, evidências sérias,
múltiplas e concatenadas tornam induvidoso que foi o acusado o responsável pelo
saque bancário descrito na denúncia.
A primeira evidência é que os Sds MONTANA e DUTRA, que acompanhavam o réu
no dia em que se dirigiu até a agência bancária, confirmaram que somente ele
entrou no estabelecimento.
Outra evidência foi o depoimento do gerente da agência bancária, relatando que,
analisou as imagens de câmera e constatou que o militar era de pele escura,
característica que coincide com a cor da pele do acusado.
O depoimento do 2º Ten MATEUS no mesmo sentido, segundo o qual, analisando as
imagens de câmera, visualizou um militar de cor morena “muito parecido com o
acusado”.
Por derradeiro, o acusado afirmou que ingressou na agência bancária para
verificar se havia algum depósito na sua conta, porém, o técnico em informática do
Banrisul informou que “verificamos o log da fita cash dos caixas eletrônicos.....em
17/09/2019,
e,
não
encontramos
movimentações,
consultas,
e
nenhum
procedimentos realizado na conta corrente 3582001008, de Eleonai Saraiva” (IPM,
evento 1, doc 11, fl. 15).
Tais elementos, ao nosso ver, são suficientes para demonstrar que o acusado foi o
autor do furto que lhe foi atribuído (...)”.
Tendo em vista que os argumentos defensivos tendentes à absolvição
por insuficiência de provas da autoria delitiva já foram enfrentados e refutados,
passo à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira das quais relativa à
alegada atipicidade da conduta “(...) diante da inexistência de ofensa ao bem
juridicamente protegido (...)”.
O Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado “(...)
face à atipicidade da conduta, por força do princípio da insignificância, com
suporte no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (...)”,
aduzindo que:
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
33/38
“(...) Na hipótese de ser ratificada a decisão que considerou ELEONAI como autor
do furto, deve-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, tendo em vista que
o montante furtado totaliza R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e não foi praticado
com violência à pessoa.
Ora, o que se pode inferir é que o presente delito se mostra irrelevante sob o ângulo
penal, face ao valor irrisório do valor furtado e das demais circunstâncias (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada (...)” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia,
DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem
ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares.
Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero
Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.
São Paulo. 2ª ed. Saraiva, 2012. p. 85), para os quais:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal
Militar. Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação
mais acurada, que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela
norma penal, mas também outros bens jurídicos ligados às instituições militares,
que podem estar evidentes ou velados na norma penal militar, a exemplo da
hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de elementos que possam constituir
a regularidade das forças armadas (...)” (Grifo nosso).
In casu, o furto mediante saque indevido na conta corrente de colega
de farda representa grave violação desses Princípios, tornando absolutamente
reprovável essa conduta.
Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000292-38.2021.7.00.0000 (DJe: 28/09/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
FURTO
QUALIFICADO. PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA. PERÍODO NOTURNO.
ART. 240, § 4º, DO CPM. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
34/38
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CABIMENTO (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Incabível o princípio da insignificância quando o valor do bem não se amoldar ao
conceito de “pequena monta”, além de o crime ser considerado de acentuada
reprovabilidade no contexto social dos militares, ao ferir a confiança mútua que
não deve ser abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a
lealdade que presidem a convivência na caserna (...)”.
Nesse mesmo sentido, irretocáveis os fundamentos expendidos pelo
Juízo de primeiro grau:
“(...) Relativamente à tese da tipicidade da conduta, o princípio da insignificância
não se aplica no presente caso, em razão do elevado grau de reprovabilidade do
comportamento do autor e a expressividade da lesão, considerando que o montante
subtraído representa mais de um décimo do soldo auferido, à época, pela vítima
(...)”.
Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou para que “(...) a pena
seja reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), face à presença dos requisitos
contidos no § 1º do art. 240 do Código Penal Militar, o qual se aplica à hipótese
prevista no § 5º do mesmo artigo (...)”, aduzindo que:
“(...) No presente caso, a quantia furtada – R$ 160,00 – aproxima-se da fração de
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime (09/2019), à época
no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Porquanto, sendo ELEONAI primário e menor de 21 anos ao tempo dos fatos,
merece ser beneficiado com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois
terços), caso seja mantida sua condenação.”.
Não assiste razão à Defesa.
Segundo dispõe o § 1º do artigo 240 do CPM, o furto atenuado será
reconhecido:
“(...) Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país (...)” (Grifos
nossos).
In casu, o montante sacado pelo Acusado da conta bancária do
Ofendido totalizou R$ 160,00 (cento e sessenta reais) o que, à primeira vista,
poderia até representar um valor irrisório, porém, somente na ótica defensiva.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
35/38
Afinal, analisando as circunstâncias do caso em exame, é possível
identificar pelo extrato bancário que o ex-Sd Ex Adilson Simão Langner tinha um
limite de R$ 200,00 (duzentos reais), dos quais já havia utilizado a quantia de R$
34,67 (trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), de sorte que o montante
sacado indevidamente pelo Réu representou enorme revés para um Soldado do
Exército Brasileiro, cujo soldo é de todo conhecido e, além disso, significou a
utilização de praticamente todo o limite bancário da conta corrente do Ofendido, o
que, por óbvio, ainda confluiu para que houvesse o pagamento de encargos
decorrentes desse uso.
Vale salientar que, segundo se extrai do depoimento prestado em Juízo
pelo Gerente da agência, Civil Léo Piletti, a primeira tentativa de saque foi de R$
200,00 (duzentos reais), o que somente não se concretizou porque o Ofendido já
utilizava o seu limite de conta, conforme anteriormente explicitado. Confira-se a
respeito o depoimento citado:
“(...) somente um entra na área de autoatendimento, se dirige ao caixa eletrônico
“cash 2002” onde tentou sacar R$ 200 (duzentos reais) e por insuficiência de saldo
não conseguiu, fazendo então a operação de saque de R$ 160 (cento e sessenta
reais, o que pude constatar consultando naquele momento a chamada “fita log” do
cash 2002 (...)”.
Por tais motivos, é absolutamente inadmissível a pretendida redução da
reprimenda, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000199-80.2018.7.00.0000 (DJe: 29/06/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO (CPM, ART. 240). FATO TÍPICO,
ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
APELO
DEFENSIVO.
UNANIMIDADE.
Trata-se de furto de numerário praticado por militar contra outro militar no
interior da respectiva OM, sendo o Réu confesso e a prova testemunhal harmônica,
não remanescendo dúvidas no tocante a autoria e materialidade delitivas.
(...)
Na espécie, o Acusado subtraiu numerário pertencente a um colega de farda,
também soldado, violando, com isso, os Princípios basilares das Forças Armadas
da Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da confiança, do
respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à convivência harmoniosa que
deve imperar na caserna.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
36/38
In casu, a importância subtraída não pode ser considerada bem de pequeno valor,
mormente levando-se em consideração o valor do salário mínimo vigente, bem
assim do soldo da Vítima, não sendo, portando, cabível a aplicação do § 1º do art.
240 do CPM.
(...)
Desprovimento do Apelo da Defesa. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Nada obstante, e apenas para argumentar caso fossem reconhecidas
tais condicionantes, o pedido, ainda assim, não mereceria acolhida, haja vista que a
caracterização do furto privilegiado, decorrente do acúmulo dos requisitos objetivos
estabelecidos, a saber, a primariedade e a coisa de pequeno valor, embora permita a
possibilidade de diminuição da pena, no que se refere à gradação estabelecida pelo
legislador, é inafastável a análise subjetiva do julgador, de sorte que, tomando como
base a própria argumentação defensiva dando conta de que deveria incidir o critério
da proporcionalidade na avaliação do valor da res furtiva, é justamente o contexto
dos autos que não permite outra interpretação.
Afinal, o elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo
Acusado, não só em razão da sua reprovabilidade, mas também, e principalmente,
porque se evidencia uma quebra da confiabilidade do agente que, coligado à
expressividade do valor da res furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido,
contraindicariam o acolhimento do pleito defensivo de aplicação da causa de
diminuição em seu patamar máximo.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 0000010-93.2016.7.03.0103 (DJe: 29/06/2017)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
Descabe falar em absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, tendo
em vista que o valor da res (R$ 800,00) e o alto grau de reprovabilidade da
conduta, considerando que o Réu não observou princípios de confiança que deve
existir no interior da caserna, bem como a expressiva lesividade ao bem jurídico
tutelado, são suficientes para rechaçar o reconhecimento do princípio in tela, em
consonância com a jurisprudência do STF e desta Corte Castrense.
Mostra-se improcedente o pleito subsidiário de aplicação de diminuição da pena
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 240
do CPM, tendo em vista que a res não é considerada de pequeno valor e, ademais,
não foi devolvida ao Ofendido pelo Réu, mas encontrada por outro militar durante
uma revista nos armários.
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
37/38
(...) Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por fim, quanto ao pedido da Defesa Pública para que seja “(...)
dispensada a exigência constante na alínea “a” do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (...)”, nesse caso, melhor sorte socorre a Defesa.
Conforme se verifica na Sentença condenatória de primeiro grau, os
fundamentos apresentados para obrigatoriedade da aplicação da alínea “a” do artigo
626 do Código de Processo Penal Militar foram assim descritos:
“(...) Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 606 do CPPM, motivo pelo
qual foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
dois anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, acrescida da obrigação
de apresentar-se trimestralmente nesta Auditoria, registrando o seu
comparecimento (...)”.
Todavia, esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da
obrigatoriedade do cumprimento do citado dispositivo, por ser mais benéfico para o
Acusado, conforme se verifica no seguinte aresto:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. ANULAÇÃO DO
ATO
DE
INCORPORAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PENA CRUEL. INAPLICABILIDADE DA
EXIGÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA CONCESSÃO DA SURSIS.
(...) 4. Entendimento dominante no Superior Tribunal Militar a não aplicação da
alínea “a” do art. 626 do CPPM aos condenados beneficiados com a Suspensão
Condicional da Pena. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime.” (Apelação nº 41- 03.2013.7.03.0303/RS, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 27/05/2014) (Grifo nosso).
Nesses termos, merece reparo a Sentença de primeiro grau tão somente
naquilo que diz respeito à exclusão da alínea “a” do artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a Sentença condenatória, excluir das condições
estabelecidas para o cumprimento do sursis, previstas no artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar, a descrita na alínea “a” do citado dispositivo.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345760v2 e
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 18:40
:: 40001345760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6e3078e1f009a7...
38/38
do código CRC 0b54184e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/9/2022, às 20:53:58
7000028-84.2022.7.00.0000
40001345760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR